Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-10.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708687-10.2020.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELLE VIEIRA MIRANDA ZANON, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DANIELLE VIEIRA MIRANDA ZANON D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 38205726 e 38425528) opostos, respectivamente, pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por DANIELLE VIEIRA MIRANDA ZANON contra decisão de ID 37778061 prolatada por esta Relatoria. Aponta o INSS a ocorrência de erro material na majoração dos honorários advocatícios em favor da autora, em razão de inexistir apelo da autarquia federal. De outro lado, a autora alega ter havido julgamento extra petita, além de omissão e contradição na decisão embargada, por ausência de questionamento da legalidade do auxílio-acidente pelas partes. Resposta da autora acostada no ID 38869679, pugnando pelo desprovimento do recurso. As contrarrazões do INSS não foram apresentadas, conforme certidão de ID 39157415. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Verifico o erro material indicado pelo INSS, uma vez que, ante a ausência de recurso de apelação da autarquia federal, não poderia ter havido a majoração da verba de sucumbência pela negativa de provimento da insurgência da autora. Quanto aos embargos de declaração da requerente, todavia, não se verifica a almejada omissão e contradição em relação ao auxílio-acidente, haja vista o seguinte posicionamento alinhavado por esta Relatoria (ID 37778061): Verifica-se que a sentença deferiu o recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez sem cumulação com o benefício do auxílio-acidente. (...) Dispõe o enunciado da Súmula 507 do Superior Tribunal de Justiça: A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 31/03/2014) (...) Assim, nos termos do enunciado sumular acima exposto, não é possível à apelante o recebimento simultâneo da aposentadoria por invalidez e do auxílio-acidente. Aliás, importa assentar que o caráter do auxílio-acidente outrora concedido não tem caráter vitalício, pois a eclosão da lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria não são anteriores à edição da Lei 9528/1997, conforme já decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.296.673/MG, julgado em 22.8.2012, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 555/STJ. Não há como persistir os efeitos da sentença que concedeu o auxílio-acidente quando ocorre superveniente aposentação do trabalhador. O auxílio-acidente deixou de ser vitalício e passou a integrar o salário-de-contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de aposentadoria previdenciária. (...) Nenhum benefício previdenciário é permanente quando não se permite a acumulação e sobrevém a aposentadoria. Ante a vedação da cumulação de benefícios previdenciários pela Súmula 507 do STJ, aplica-se o disposto no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; Assim, a pretensão da autora/embargante não se enquadra na moldura do recurso, pois visa combater a decisão que aplicou o entendimento sumulado do colendo Superior de Justiça quanto à impossibilidade de acumulação de benefício previdenciário com aposentadoria superveniente. Não se prestam os embargos de declaração a alterar decisum por inconformismo. Observa-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. Conforme ensinamentos do Enunciado de n. 243, do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis, no caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal. 4. Recurso do autor conhecido e desprovido. 5. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. (Acórdão 1304535, 07015896120178070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, acolho os embargos do réu para, reconhecendo erro material, decotar da decisão embargada de ID 37778061 a majoração dos honorários advocatícios, e rejeito os embargos de declaração opostos pela autora. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador